Tribunal: TJSP
Processo: 2043855-39.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que havia estabelecido como termo inicial dos juros moratórios a data da citação no cumprimento de sentença – Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo para que se considere como marco inicial a data da citação na ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que havia estabelecido como termo inicial dos juros moratórios a data da citação no cumprimento de sentença – Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo para que se considere como marco inicial a data da citação na ação civil pública - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043855-39.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANTONIO
CARLOS DAS NEVES, MARILIA MENDES DAS NEVES MARQUES, JOSE MIGUEL
COUTO VINHOSA, KATIA CRISTINA SEINO, LOURDES DIVANY DA SILVA
VEIGA, SONIA SELMA DA SILVA VEIGA, JOSE HUMBERTO DA SILVA VEIGA,
ROBERTO WANDER HAAGEN NETO, ROSELI LOES, JUREMA RAPOSO DAS
NEVES, MANUEL JOSE ESTEVES RODRIGUES MARQUES e MARIA ROCIO
BUSTIOS DE VEIGA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO
NOSSA CAIXA S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043855-39.2016.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTES: ANTONIO CARLOS DAS NEVES, MARILIA MENDES DAS NEVES
MARQUES, JOSE MIGUEL COUTO VINHOSA, KATIA CRISTINA SEINO,
LOURDES DIVANY DA SILVA VEIGA, SONIA SELMA DA SILVA VEIGA, JOSE
HUMBERTO DA SILVA VEIGA, ROBERTO WANDER HAAGEN NETO, ROSELI
LOES, JUREMA RAPOSO DAS NEVES, MANUEL JOSE ESTEVES RODRIGUES
MARQUES E MARIA ROCIO BUSTIOS DE VEIGA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
VOTO no 131459
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de
sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a
expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que
havia estabelecido como termo inicial dos juros moratórios a data
da citação no cumprimento de sentença
Superveniente
reconsideração pelo MM Juiz a quo para que se considere como
marco inicial a data da citação na ação civil pública - Perda do
objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que acolheu
parcialmente a impugnação para estabelecer como termo inicial dos juros moratórios a data da
citação no cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em síntese, que os juros moratórios devem incidir a partir
da citação na ação coletiva.
Contraminuta a fls. 132/142.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
O MM Juiz a quo reconsiderou a decisão agravada, estabelecendo o termo inicial
pretendido pelo agravante (fls. 386/388 dos autos de primeiro grau).
Tal decisão, além de correta, tornou desnecessária a apreciação do presente
agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043855-39.2016.8.26.0000 - São Paulo 3/3
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator